Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710289-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA SOUSA, MARIA DAS DORES LIMA, MARIA DAS DORES LISBOA, MARIA DAS DORES MARQUES DE AVELAR, MARIA DAS DORES PEREIRA NUVEN, MARIA DAS DORES VIEIRA, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARROSO, MARIA DAS GRACAS CANDIDO FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes regularizaram parte das suas representações processuais, pendendo apenas da exequente MARIA DAS DORES LIMA. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator